Tribunal: TJES
Processo: 5029146-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029146-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A para reduzir multa administrativa aplicada pelo Procon municipal de R$ 14.277,63 para R$ 3.000,00, e negou provimento ao apelo da municipalidade. O agravante sustenta a ausência de fundamentação suficiente na decisão agravada e a adequação da sanção originária diante dos critérios normativos aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática carece de fundamentação por não indicar expressamente a hipótese do art. 932 do CPC; e (ii) avaliar se a redução da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada nulidade da decisão monocrática, por ausência de subsunção expressa ao art. 932 do CPC, resta superada pela possibilidade de interposição do agravo interno, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A penalidade originalmente imposta pelo Procon municipal se mostra desproporcional à infração apurada — tempo de espera de 47 minutos para atendimento em agência bancária —, justificando sua revisão à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A decisão monocrática encontra respaldo em precedentes do tribunal, que em situações análogas adotaram o patamar de R$ 3.000,00 como adequado para infrações dessa natureza, garantindo uniformidade e segurança jurídica na aplicação das sanções administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de decisão monocrática por suposta ausência de fundamentação resta superada com a possibilidade de interposição do agravo interno.

A sanção administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva em relação à gravidade da infração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face de r. decisão monocrática proferida pelo então relator eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho (evento nº 8544850), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
para reduzir a multa administrativa objeto da lide para R$ 3.000,00 (três mil reais), e conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela municipalidade.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10597701, em síntese, o agravante alega que
(i)
“o v.
decisum
agravado não se revela suficientemente fundamentado, visto que não evidencia qual das hipóteses normativas previstas no art. 932 do CPC estaria presente no caso dos autos” (fl. 03);
(ii)
“a decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção, já que o julgador administrativo considerou precisamente todas as premissas como o descumprimento de comando do CDC, a gravidade da infração, a vantagem auferida pela apelada, o caráter individual da lesão, a presença de fatores atenuantes e agravantes, e também de sua modulação nos termos do § 2.º do art. 41 do Decreto Municipal n.º 11.738/03” (fl. 13); e que
(iii)
“a fixação de multas com valores irrisórios serve como um verdadeiro estímulo para que os fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores” (fl. 15).

De início, cumpre salientar que eventual nulidade da decisão monocrática decorrente da falta de subsunção do caso concreto a uma das hipóteses que autorizam o julgamento monocrático resta superada com possibilidade de interposição do recurso de agravo interno dirigido ao órgão colegiado, nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL DE REGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. NULIDADE. SUPERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO ENTE MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. VERIFICAÇÃO. SIMPLES REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há falar em nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da colegialidade, porquanto a legislação processual de regência autoriza o relator a julgar monocraticamente agravo em recurso especial inadmissível, prejudicado, ou, ainda, para aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal (arts. 932, III e IV, 1.042, § 5º, do CPC; e 253 do RISTJ). 2. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade do decisório monocrático pela alegada ofensa. 3. A desconstituição das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em insurgência especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.711.471/TO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE NECESSÁRIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. INOVAÇÃO. INCABÍVEL. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno" (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Não demonstrada a excepcionalidade necessária à concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, resta inviabilizada a pretensão. 3. Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 4. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar em inadmissível inovação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.294.789/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Superado o ponto, observa-se que o eminente Desembargador prolator da r. decisão monocrática ora recorrida, a partir da identificação da desproporção da sanção aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 14.277,63 (quatorze mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), reduziu-a para o montante de R$3.000,00 (três mil reais), patamar amplamente aplicado por esta egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. A multa fixada no valor de R$ 121.436,27 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), originada de uma reclamação de venda casada em contrato bancário, foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração, devendo ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, eis que não se reverte em favor do consumidor, mas sim em proveito do apelado, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 5015061-09.2022.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 05/03/2024; Publ. 21/03/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. MULTA ELEVADA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE1.. A SANÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 57, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TEM COMO FUNDAMENTO O PODER DE POLÍCIA QUE O PROCON DETÉM PARA APLICAR MULTAS RELACIONADAS À TRANSGRESSÃO DOS PRECEITOS DA LEI Nº 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).2.. A VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS RECLAMA A OBSERVÂNCIA DE DETERMINADOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, ENTRE OS QUAIS SE DESTACAM OS DA LEGALIDADE, FINALIDADE, MOTIVAÇÃO, AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 3. A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. 4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. - O valor da multa revela-se exorbitante diante das peculiaridades do caso concreto, o que autoriza sua redução para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), suficiente para punir o Banco, servindo como reprimenda pessoal e, ainda, como critério de prevenção individual e geral para que a conduta não seja repetida pelo apelante ou por qualquer outra instituição financeira. 6. - Recurso provido parcialmente. (TJES; AC 0028455-02.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 30/11/2021; DJES 13/01/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA – TEMPO SUPERIOR AO ESTIPULADO PELA LEI MUNICIPAL - SANÇÃO EXORBITANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 – Constada a irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo apelado, razoável que a quantia seja redimensionada para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990[...]”, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2 – Na hipótese vertente, a sanção administrativa decorreu da abusividade praticada pelo apelante pela inobservância do prazo mínimo de permanência do consumidor na espera de fila de sua agência bancária, em inobservância ao disposto no art. 2º, inciso II, da Lei Municipal nº 2.829/2005, culminando na aplicação de multa no importe original de R$ 27.173,00 (vinte e sete mil e cento e setenta e três reais), que, por sua vez, afigura-se exorbitante frente as peculiaridades do caso concreto. 3 – Recurso parcialmente provido.” (TJES; AC: 5000854-04.2016.8.08.0048, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 28/09/2021, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS)

A dosimetria da sanção realizada pelo Procon Municipal no caso concreto, de fato, mostra-se inadequada, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à conduta apurada, relativa a um tempo de espera de 47 min (quarenta e sete minutos) para atendimento em agência bancária da instituição requerida, situação que não pode justificar uma penalidade de R$ 14.277,63 (quatorze mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), principalmente quando sopesados os aspectos da gravidade da infração, a vantagem auferida pela apelada e o caráter individual da lesão.

Desse modo, merece subsistir a r. decisão vergastada que reduziu a sanção para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), montante condizente com a situação sob exame.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão monocrática que inadmitiu o apelo.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.